Tribunal: TJMT
Processo: 0001234-31.2014.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001234-31.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SANTANA DOS SANTOS BATISTA - CPF: 016.553.141-06 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), SANDRA ALVES VENDRAMEL - CPF: 457.352.632-34 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), BIANCA KLEIN DIAS - CPF: 951.751.801-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ODENIL MIRANDA DE FRANCA - CPF: 971.838.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), RAFAEL SANTANA DOS SANTOS BATISTA - CPF: 016.553.141-06 (APELADO), BIANCA KLEIN DIAS - CPF: 951.751.801-34 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
ALEGADA CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SÚMULA 632 DO STJ. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL ACÓRDÃO MANTIDO. E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

2.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - (1698): 0001234-31.2014.8.11.0006

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

EMBARGANTES: MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

EMBARGADO: RAFAEL SANTANA DOS SANTOS BATISTA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
MAPFRE VIDA S/A
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S
.
A
.,
para suprir omissão, contradição no acórdão proferido por esta Relatora que, por unanimidade, desproveu o recurso da ré e proveu parcialmente o recurso do autor (Id. 242689652).

MAPFRE VIDA S.A
.
,

alega que o acórdão se mostrou omisso, quanto à apresentação do capital vigente à época do sinistro, qual seja, a data de 03/11/2010, portanto, a condenação deve ser calculada sobre o valor contratado pelo segurado em apólice vigente à data em que ocorreu o alegado acidente; aduz que o acórdão proferido considerou que a correção monetária incidirá desde a contratação do seguro, usando como fundamentação a Súmula 632 do STJ, todavia, a particularidade do presente caso, haja vista que se trata de seguro de vida em grupo, com sucessivas renovações, que já prevê o valor das coberturas atualizadas para aquele período de vigência; que no caso de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro.

Ante o exposto, requer o provimento dos embargos, atribuindo efeitos modificativos, com o fim de sanar a omissão apontada, para que haja o pronunciamento judicial, fazendo constar que o capital vigente na data do sinistro seja base para aplicação do percentual apurado em perícia médica no momento do pagamento da indenização securitária, além de que a correção monetária ocorra do último contrato renovado, tendo em vista o contrato se tratar de renovações sucessivas (Id. 24460195).

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S
.
A
., aponta contradição no acórdão, ao argumento que, deixou de considerar que o certificado juntado nos autos refere-se à vigência entre 25/09/13 a 24/09/14; aduz a ocorrência de dupla correção, pois, determinou a atualização desde a contratação, deixando de observar o valor vigente em 25/09/13; que em caso de apólices de renovação sucessivas, o termo inicial de correção monetária, deve ser a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro; pontua que por se tratar de indenização securitária, derivada de obrigação contratual firmada entre particulares, dentro da esfera privada, deve ser aplicada a Taxa Selic como métrica moratória, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) anteriormente calculada.

Ao final requer o provimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão/contradição, a fim de determinar que o cômputo da correção monetária incida a partir de 25/09/2013; estabeleça a correção monetária e os juros moratórios de acordo com os art. 389 e 406, §1o, do CC, prequestionando, para, caso seja necessário, viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores (Id. 244948651).

Contrarrazões do embargado pelo não provimento (Id. 246285670).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data e assinatura registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, eis que
tempestivos
.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de
prequestionamento
ou
reapreciação do julgado
, salvo nos casos que constate quaisquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”
.

Sob esse aspecto, já orientou o c. Superior Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em
recurso
especial. Omissão não caracterizada. Inexistência de violação do art.
1.022
do CPC/2015. Embargos rejeitados. (...) 3. Não há que se falar em ofensa ao art.
1.022
do
CPC
, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgarem necessários para a resolução da lide (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023)”.

Na temática, valho-me da pertinente e valiosa lição do autor em referência,
ipsis litteris
:

"A dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma processual, o que deve ser elogiado, visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. Caso a incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, é natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão. (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção
. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 12a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1.707)”.

Pois bem
.

In casu
, após apreciação reiterada e atenciosa dos autos, entendo que não assiste razão aos embargantes pelas razões que passo a expor, com a devida vênia.

Nos termos e fundamentos ponderados no r. Acórdão, destaca-se:

“(...)
Por fim, melhor sorte
não socorre à Mapfre Vida S/A, uma vez que capital segurado adotado pela sentença, qual seja,

de
R$ 86.659,00 (oitenta e seis mil seicentos e cinquenta e nove reais), é o único
indicado no Certificado Individual de Seguro n. 9304529,
documento este, que deve ser considerado já que as apólices juntadas pelos réus não trazem outros valores que possam servir de parâmetro
.

(...)

Por tal razão, não merece reforma a sentença neste ponto, ante a ausência de valores nas apólices juntada pelos requeridos nos autos.

(...)

No tocante ao termo inicial da correção monetária, razão assiste a autor, uma vez que o
STJ sedimentou o entendimento sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro, nos termos do verbete da Súmula 632
:

“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.
(SÚMULA 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJE 13/05/2019)”.

Assim, a correção monetária incide a partir da celebração do contrato.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTA. INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR DE LIMITAÇÕES CONTRATUAIS DAS QUAIS NÃO FOI PREVIAMENTE CIENTIFICADO. PREVISÃO GENÉRICA DE COBERTURA À HIPÓTESE DE INVALIDEZ TOTAL PARCIAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA HONORÁRIA COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Inexistindo nos autos documento que comprove a ciência e anuência do segurado quanto às especificidades e limitações conceituais estipuladas no contrato de seguro, não é oponível ao segurado divergências conceituais sobre o âmbito de cobertura securitária. 3. “
A correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até efetivo pagamento” (
STJ, Súmula no 632). 4. A injusta negativa de cobertura contratual não acarreta, por si só, dano moral indenizável, e, portanto, se não houver comprovação de que, do inadimplemento do contrato, decorreu, para o segurado, alguma situação moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento. 5. Não há razão para modificar os honorários de sucumbência quando o magistrado observa os ditames das alíneas do § 2o do art. 85 do CPC
.
(N.U 1009469-20.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)”.

Portanto, não há se falar em indenização na integralidade.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de Ilegitimidade Passiva, bem como
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito de prescrição.

Pelo exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso do autor, para que a correção monetária sobre a verba indenizatória seja computada desde a contratação do seguro; e
DESPROVEJO
o recurso interposto pela seguradora ré. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC (...)”.

A análise das teses foram realizadas com base na documentação dos autos, não justificando a necessidade de reapreciação para atender ao anseio dos embargantes.

Com efeito, ao contrário do que os embargantes asseveram de que o exame
sub judice
se afigura omisso à questão de fundo, em verdade, data vênia, o acórdão vergastado, fundamentou adequadamente as razões para prover o agravo de instrumento.

Ademais, há de ressaltar o entendimento de que os embargos de declaração não possuem a finalidade de renovar, ou reconsiderar, a discussão, conforme já se posicionou o c. STJ e outros Tribunais,
in verbis
:

"Embargos de declaração no agravo interno na petição no agravo em
recurso
especial. ação condenatória. acórdão deste órgão fracionário que não conheceu do reclamo. irresignação recursal da parte ré.
1
. Aclaratórios opostos por parte que não figura na autuação deste processo, não possuindo legitimidade recursal. Precedentes. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 1.922.382/PR, relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)".

"Embargos de declaração. Obscuridade. Contradição. Omissão. Erro material. Hipóteses do artigo
1.022
do CPC/2015. Inocorrência. Reexame da matéria analisada no aresto combatido. Impossibilidade. Pré-questionamento para efeito de interposição de
recurso
especial ou extraordinário. 1. Não se verificando dos termos do acórdão, a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo em vista que os argumentos apresentados pelo autor e defesa foram devidamente enfrentados, impõe-se a rejeição do
recurso
. 2. Vale destacar que, conforme a dicção do
Código de Processo Civil/15
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 3. Rejeitar os embargos declaratórios. (TJMG - RED 1.0000.23.136160-1/002, Relatora: Desa.
Teresa Cristina da Cunha Peixoto
, 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/06/2024, publicação da súmula em 01/07/2024)”.

Nessa esteira, o que se afere no cenário é o mero descontentamento ou inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, que não lhe foram favoráveis, diante da ausência de vícios capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

O que se evidencia é a pretensão dos embargantes, não contentes com o resultado do julgamento, em rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Dessa forma, e diante das considerações explanadas, no meu inteligir, no caso em vértice, não há sequer mínimos indícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de ser sanado, razão pela qual se impõe a rejeição recursal para manter inalterado o acórdão proferido pela Colenda Câmara.

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024